Tribunal: TJBA
Processo: 8078263-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8078263-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: THYAGO ALEXANDRY FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LAURA ADRIANA VIEIRA MOTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 180 E NO ART. 311, §2º, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

Como registrado na transcrição do decreto preventivo, ao determinar a prisão combatida, o Juízo
a quo
utilizou como núcleo fundamental a necessidade de preservação da ordem pública, em face do
periculum libertatis
intrínseco à conduta do acusado, além da gravidade do delito, denotada pelo
modus operandi
e
modus vivendi
do constritado, motivo pelo qual a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.

Diante de tais circunstâncias, relativas à concretude da ação delitiva, mostra-se, de fato, fundamentado o recolhimento cautelar vergastado, com o escopo de garantia da ordem pública de modo a não expor a sociedade ao convívio com a destacada periculosidade revelada pelo Paciente, assim como impedir que este volte a delinquir.

Diversamente do que se argumenta, a decisão questionada fundamenta o risco à ordem pública, a partir da possibilidade de reiteração delitiva pelo Paciente, ante a existência de outro processo criminal em seu desfavor, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ora, no caso em tela, o Juiz de Primeiro Grau fundamentou a medida extrema baseando-se na gravidade concreta do delito e no
modus vivendi
do acusado.

Tais fatores, indubitavelmente, indicam que a liberdade do Paciente representa inegável risco à sociedade, fazendo-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

No que concerne à desnecessidade da segregação, as condições pessoais favoráveis ao réu não são garantidoras, por si sós, de eventual direito subjetivo à liberdade provisória se a imposição da prisão processual é recomendada por outros elementos dos autos, hipótese verificada
in specie
.

N
ão assiste razão à Impetrante, ao se insurgir contra a fundamentação do
decisum
,
no que concerne ao afastamento da tese da defesa de que o vídeo adunado aos autos desconstituiria o flagrante. Ao revés, nota-se que a decisão encontra-se devidamente fundamentada.

No âmbito sumário do
habeas corpus
, sequer pode haver dilação probatória, no sentido de analisar a prova produzida na ação penal originária consistente em imagens do momento flagrancial.
Ou seja, não cabe a esta Corte, na sede estreita do
writ
, proceder a uma valoração aprofundada das provas, análise própria da instrução da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº. 8078263-21.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente
THYAGO ALEXANDRY FERREIRA DA SILVA
, e, como autoridade coatora, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus-BA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR